Tribunal: TRF3
Processo: 5001085-70.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
456/575)

5001085-70.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001085-70.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: AUTO IMPORTADOS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAIANA SABRINA BARBOSA - MS21721-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ASSAHD MILAN NETO - MS19377-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. DESPESAS COM PLATAFORMAS DIGITAIS (MARKETPLACES). NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito ao creditamento de PIS e COFINS, no regime não cumulativo, sobre despesas relacionadas à cessão de uso e às tarifas pagas pela utilização de plataformas digitais (marketplaces), incluindo taxas de intermediação, comissões, manutenção de softwares e publicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se despesas relacionadas à utilização de plataformas digitais de marketplace podem ser qualificadas como insumos, para fins de creditamento de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 autorizam o creditamento de PIS e COFINS apenas em relação a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.221.170/PR (Tema 779), definiu que o conceito de insumo deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

As despesas com taxas e serviços de plataformas de marketplace configuram custos operacionais vinculados à comercialização dos produtos, não integrando o processo de produção ou fabricação de bens, nem a prestação de serviços.

A utilização de plataformas digitais para comercialização de produtos decorre de estratégia empresarial do contribuinte e não constitui elemento intrínseco ao processo produtivo ou à atividade-fim de comércio de peças automotivas.

A ampliação do conceito de insumo para abranger tais despesas contraria a legislação de regência e o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou relevância estabelecidos pelo STJ no Tema 779.

Despesas com taxas de intermediação, comissões, manutenção de softwares e publicidade relacionadas à utilização de plataformas de marketplace configuram custos operacionais de comercialização.

Tais despesas não integram o processo produtivo ou a prestação de serviços e não geram direito ao creditamento de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “b”, e §12; Leis no 10.637/2002, arts. 1o e 3o, II; Lei no 10.833/2003, arts. 1o e 3o, II; CTN, arts. 111 e 141.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.221.170/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 24.04.2018 (Tema 779). TRF3, AI 5020222-39.2024.4.03.0000, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 07.01.2025. TRF3, ApCiv 5000206-67.2024.4.03.6110, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28.04.2025. TRF3, ApCiv 5002591-84.2022.4.03.6133, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 07.05.2024. TRF3, AI 5015739-97.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 06.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001085-70.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: AUTO IMPORTADOS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAIANA SABRINA BARBOSA - MS21721-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ASSAHD MILAN NETO - MS19377-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de Apelação (ID 361975714) interposta por Auto Importados Peças Automotivas LTDA. Contra r. sentença (ID 361975712) proferida pelo juízo da 24a Vara Cível Federal de São Paulo que denegou a segurança pleiteada em face do Delegado da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil (DERAT/SPO), a qual objetivava o reconhecimento do direito ao creditamento da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre despesas atinentes à cessão de uso e tarifas pagas pelo uso de plataformas digitais (marketplaces).

A referida sentença registrou que descabe impor condenação em honorários advocatícios, em observância à natureza da ação mandamental.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que atua no comércio varejista exclusivamente por meio eletrônico, de sorte que as despesas com taxas de intermediação, comissões, manutenção de softwares e publicidade perante os marketplaces consubstanciam elementos intrínsecos, essenciais e relevantes à sua operação. Sustenta que o indeferimento do creditamento no regime não cumulativo viola o artigo 195, § 12, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 779 (REsp 1.221.170/PR).

Com as contrarrazões (ID 361975719), subiram os autos a E. Corte.

O Ministério Público Federal informou que não há interesse público que justifique sua intervenção no feito, pugnando por seu regular prosseguimento (ID 362195685).

Por fim, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

A Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Com efeito, dispõem a alínea “b” do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal:

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)”.

No plano infraconstitucional, após seguidas alterações legislativas, os tributos PIS e COFINS passaram a ser disciplinados pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/2003, conforme transcrevo:

“Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:

I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;

II - (VETADO)

III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;

IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)

V - referentes a:

a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de participações societárias, que tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

VI - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

VIII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a receitas excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

IX - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

XI - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

XII - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

XIII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)”.

“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:

I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero);

II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;

IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)

V - referentes a:

a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de participações societárias, que tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a receitas excluídas da base de cálculo da Cofins; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo com base no valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

XI - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

XII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)”.

A par disso, no artigo 3o, II, das referidas leis, há expressa previsão acerca dos créditos a serem descontados do valor apurado, dentre os quais estão aqueles relativos aos bens e serviços utilizados como insumo:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (Regulamento)

(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004);”.

(grifos nossos).

Nos autos do RESP no 1.221.170, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, sem, no entanto, individualizar as rubricas que deveriam ser entendidas como insumos, fato a ser apreciado casuisticamente.

Transcrevo o referido julgado:

“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018).

(grifos nossos).

No sentido exposto, insumo é um elemento intrinsicamente relacionado ao processo de produção de mercadorias ou serviços da pessoa jurídica.

Destarte, as despesas incorridas em atividade de marketplaces não se enquadram no conceito de insumo, visto que não constitui elemento específico integrante do processo de produção de mercadorias ou serviços.

Do contrato social da empresa impetrante extrai-se que o seu objeto social compreende, em suma, o comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.

Além disso, ressalto que a interpretação do termo “insumo” não pode ser realizada de modo amplo, para abranger quaisquer custos e despesas inerentes à atividade da empresa, devendo ser considerado, a respeito, o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional.

A propósito do tema, confira-se no mesmo sentido os seguintes precedentes deste E. Tribunal Regional:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS. DESPESAS COM COMISSIONMENTO E ADMINISTRADORA DE MARKET PLACE. IMPOSSSIBILIDADE. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMAS REPETITIVOS No 779 E No 780 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito à possibilidade de apuração de créditos de PIS/COFINS sobre os valores relativos a despesas com comissionamento e/ou administradoras de marketplace. 2. A possibilidade de o contribuinte proceder ao desconto de créditos concernentes a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda da base de cálculo do PIS e da COFINS foi expressamente prevista pelos artigos 3o, II das Leis no 10.637/02 e no 10.833/02. 3. No julgamento dos Temas Repetitivos 779 e 780 o STJ firmou as teses de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 4. Caso em que não consta de sua atividade econômica principal, das atividades econômicas secundárias, tampouco do contrato social da agravante a atividade de administração de marketplace, não podendo ser considerados como insumos nos termos dos 3o, II das Leis no 10.637/02 e no 10.833/02. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020222-39.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 07/01/2025, Intimação via sistema DATA: 16/01/2025)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. EMPRESA COMERCIAL. DESPESAS COM ADMINISTRADORAS DE MARKETPLACE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.221.170/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese dos Temas 779/STJ e 780/STJ e, além de declarar a ilegalidade das limitações impostas pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 ao regime de creditamento previsto nas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, cristalizou o entendimento de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço no desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

2. Tendo em vista as atividades desenvolvidas pela apelante, verifica-se que as despesas efetuadas com administradoras de marketplace, embora representem um valor relevante, resultam em mero custo operacional de adoção voluntária, a afastar o critério de essencialidade ao processo produtivo ou à prestação de serviços, bem como de imprescindibilidade ao desenvolvimento de suas atividades comerciais, notadamente se considerada a circunstância de que tais despesas não estão diretamente vinculadas aos objetivos do seu empreendimento. Precedentes.

3. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000206-67.2024.4.03.6110, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/04/2025, Intimação via sistema DATA: 29/04/2025)

“TRIBUTÁRIO. VALORES RELATIVOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA PELAS EMPRESAS DE MARKETPLACE. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS.

1. No julgamento do recurso especial repetitivo 1.221.170/PR, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

2. A análise do enquadramento de determinado bem ou serviço ao conceito de insumo é tarefa a ser realizada em cada caso concreto.

3. Para realizar tal mister, deve-se ter por parâmetro a aferição da essencialidade ou relevância (Temas 779 e 780 do STJ) em relação a uma atividade de prestação de serviços ou de produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003). A essencialidade ou relevância, portanto, se refere, necessariamente, a atividades voltadas ao processo produtivo ou à prestação de serviços.

4. A impetrante, que atua no ramo do “Comércio Atacadista e Varejista de Produtos Eletrônicos, Informática, peças, máquinas e equipamentos para uso comercial e industrial, via internet”, conforme Contrato Social acostado no ID 281485059 pretende obter provimento jurisdicional que reconheça o direito à exclusão dos créditos provenientes das despesas com comissionamento e/ou administradoras de marketplace da base de cálculo do PIS e da COFINS.

5. Embora as despesas com representantes comerciais possam perfazer um valor significativo, elas não são essenciais ou relevantes a um processo produtivo ou a uma prestação de serviços, não se relacionando diretamente à atividade-fim da empresa, mas à organização e incremento de atividades comerciais.

6. Como referido acima, o art. 3o, II, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, permite a dedução de créditos dos "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes".

7. As despesas com as tarifas de intermediação devidas às plataformas de marketplace não estão vinculadas a qualquer "prestação de serviços", nem à "produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda". Na verdade, essas são despesas atinentes a serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais da contribuinte, ou seja, são despesas operacionais (cuja dedução de crédito é obstada pela legislação de regência), e não insumos, essenciais ou relevantes à sua atividade empresarial (TRF4, AC 5000666-57.2021.4.04.7201, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 14/02/2023).

8. A circunstância de a impetrante operar exclusivamente pela Internet consiste em uma estratégia empresarial, negocial e logística própria da contribuinte, mas não se trata de uma característica intrínseca ao comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.

9. A subtração das despesas com tarifas de intermediação por vendas devidas para as empresas de marketplace até poderia reduzir a receita da impetrante, mas não implicaria qualquer prejuízo ao exercício da sua atividade-fim, pois, como já referido, a revenda dos produtos exclusivamente por meio virtual decorre de uma opção empresarial da contribuinte.

10. Assim, não assiste razão à contribuinte quando alega que "a utilização da plataforma não é apenas relevante, mas essencial à venda dos produtos da Apelante até porque seu objeto social já deixa expresso que a sua venda atacadista ou varejista se dá POR MEIO DA INTERNET", pois na verdade não se trata de um dever, mas apenas de uma das formas de comercialização de produtos pela Internet, pela qual a contribuinte optou por questões subjetivas suas.

11. A pretensão do contribuinte não comporta acolhimento, pois a taxas em discussão nestes autos se amolda ao conceito de insumo. Precedentes da 3a Turma do TRF3 e do TRF4.

12. Apelação da impetrante não provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002591-84.2022.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 07/05/2024, Intimação via sistema DATA: 07/05/2024)”.

(grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CREDITAMENTO PIS E COFINS. CESSÃO DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES POR MEIO DE MARKETPLACES. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO. CREDITAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Trata-se de agravo de instrumento que busca a reforma de decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar da parte para que fosse reconhecido seu direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre despesas de cessão de uso de plataforma digital para realização de operações por meio de marketplaces.

- A decisão combatida encontra-se suficientemente motivada, não havendo que se falar em nulidade, uma vez observados os artigos 93, inc. IX, da CF/88 e 489, §1o, do CPC. Preliminar afastada.

- O PIS e a COFINS adotam a sistemática da não cumulatividade, sendo permitido o cálculo de créditos sobre bens e serviços classificados como insumos da atividade empresarial, conceito se extrai do art. 3o, inc. II, da Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02.

- O STJ, quando do julgamento do REsp 1.221.170 (tema repetitivo 779), firmou precedente no sentido de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz da essencialidade ou relevância do bem ou serviço ao desenvolvimento da atividade econômica.

- No caso concreto, os serviços de marketplace não se equiparam a insumos, eis que constituem despesas operacionais da pessoa jurídica e, como tais, não geram direito ao creditamento do PIS e da COFINS. Tais despesas são necessárias para a venda dos produtos da agravante, não para a produção dos mesmos. Jurisprudência deste TRF nesse sentido.

- Decisão combatida que se coaduna com o arcabouço normativo e jurisprudencial aplicável à hipótese.

- Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015739-97.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 06/06/2024, Intimação via sistema DATA: 07/06/2024)

A exclusão pretendida não consta na legislação de regência do PIS e da COFINS, não sendo possível ampliar o rol taxativo, sob pena de violação ao disposto no artigo 141, do Código Tributário Nacional.

Portanto, não há reparos à r. sentença proferida, a qual deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. DESPESAS COM PLATAFORMAS DIGITAIS (MARKETPLACES). NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito ao creditamento de PIS e COFINS, no regime não cumulativo, sobre despesas relacionadas à cessão de uso e às tarifas pagas pela utilização de plataformas digitais (marketplaces), incluindo taxas de intermediação, comissões, manutenção de softwares e publicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se despesas relacionadas à utilização de plataformas digitais de marketplace podem ser qualificadas como insumos, para fins de creditamento de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 autorizam o creditamento de PIS e COFINS apenas em relação a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.221.170/PR (Tema 779), definiu que o conceito de insumo deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

As despesas com taxas e serviços de plataformas de marketplace configuram custos operacionais vinculados à comercialização dos produtos, não integrando o processo de produção ou fabricação de bens, nem a prestação de serviços.

A utilização de plataformas digitais para comercialização de produtos decorre de estratégia empresarial do contribuinte e não constitui elemento intrínseco ao processo produtivo ou à atividade-fim de comércio de peças automotivas.

A ampliação do conceito de insumo para abranger tais despesas contraria a legislação de regência e o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou relevância estabelecidos pelo STJ no Tema 779.

Despesas com taxas de intermediação, comissões, manutenção de softwares e publicidade relacionadas à utilização de plataformas de marketplace configuram custos operacionais de comercialização.

Tais despesas não integram o processo produtivo ou a prestação de serviços e não geram direito ao creditamento de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “b”, e §12; Leis no 10.637/2002, arts. 1o e 3o, II; Lei no 10.833/2003, arts. 1o e 3o, II; CTN, arts. 111 e 141.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.221.170/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 24.04.2018 (Tema 779). TRF3, AI 5020222-39.2024.4.03.0000, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 07.01.2025. TRF3, ApCiv 5000206-67.2024.4.03.6110, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28.04.2025. TRF3, ApCiv 5002591-84.2022.4.03.6133, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 07.05.2024. TRF3, AI 5015739-97.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão